Tribunal: TJMT
Processo: 0500421-02.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500421-02.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.176/0001-52 (JUIZO RECORRENTE), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.176/0001-52 (RECORRIDO), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela RH Brasil Serviços Temporários Ltda., contra o ato do Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá-MT, para o fim de que seja permitido à Impetrante obter a impressão dos documentos fiscais – Notas Fiscais Eletrônicas – sem qualquer restrição (id. 79143548).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 85473481).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de que seja permitido à Impetrante obter a impressão de documentos fiscais – Notas Fiscais Eletrônicas – sem qualquer restrição.

Denota-se dos autos que a RH Brasil Serviços Temporários Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá-MT, noticiando que emite Notas Fiscais Eletrônicas pelo sistema disponibilizado pela municipalidade. Fora, contudo, surpreendido com o bloqueio da referida emissão pela autoridade coatora – Secretaria da Fazenda – sob o argumento de que possui débitos de ISS, perante o Munícipio, que deveriam ser quitados para que a emissão de NFe voltasse a ser permitida.

Sustentou que aludida vinculação da emissão à quitação dos débitos existentes viola o art. 170, da CRFB, quanto ao princípio da livre iniciativa, bem como afronta as Súmulas ns. 70 e 547, do STF.

Posto isso, alegando violação ao seu direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para ver garantido o seu direito de emissão de NFe, independentemente da existência de débitos.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada (id. 79143548).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a manutenção da sentença, haja vista que o ato coator viola o direito à livre iniciativa, por restringir de maneira desproporcional a atividade econômica a ser desenvolvida.

Assim, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco, não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1
o
, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, da Constituição Federal.

Ademais, para cobrar seus débitos, o Ente municipal tem os meios legítimos de atuação, que podem alcançar o patrimônio da empresa, mas não, paralisá-la, inviabilizando a sua livre iniciativa.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio das súmulas ns. 70 e 547, veja-se:

Súmula n. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais

Igualmente, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF. (N.U 0016287-10.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020).

Desse modo, ao condicionar a emissão de notas fiscais ao adimplemento de obrigações tributárias, o Impetrado viola a liberdade ao exercício da atividade econômica e utiliza-se de meio de coerção abusivo ao pagamento do tributo, sobretudo porque dispõe de mecanismos próprios para execução de crédito tributário.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança e garantiu à Impetrante o direito de emissão de NFe, independentemente da existência de débitos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021